Tribunal: TJSP
Processo: 0000153-76.2025.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente proposto para execução da condenação na repetição dos valores descontados a título de empréstimo, com indenização por danos morais e compensação de valores, resultando no valor exequendo de R$ 72.105,35 - Impugnação em que se alega excesso de execução em R$ 25.634,81, bem como perda do objeto pela portabilidade do contrato impugnado antes da sentença,

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente proposto para execução da condenação na repetição dos valores descontados a título de empréstimo, com indenização por danos morais e compensação de valores, resultando no valor exequendo de R$ 72.105,35 - Impugnação em que se alega excesso de execução em R$ 25.634,81, bem como perda do objeto pela portabilidade do contrato impugnado antes da sentença, ofertando-se seguro-garantia em depósito judicial - Impugnação parcialmente acolhida no primeiro grau de jurisdição, reconhecendo erro no cálculo exequendo e determinando a elaboração de nova planilha segundo os parâmetros da coisa julgada, com correção monetária e juros de mora devidos, além da multa do artigo 523, § 1o, do C.P.C. por entender que o seguro-garantia não era equivalente ao pagamento voluntário – Irresignação recursal da instituição financeira executada insistindo que os novos cálculos contém excesso e da exoneração da multa pelo pagamento voluntário, além da perda do objeto pela portabilidade do contrato – MULTA – Situação em que a oferta de deposito judicial com a intenção de impugnar a execução retira o condão de 'pagamento voluntário', no qual se enquadra o seguro-garantia, conforme decisão dos Tribunais Superiores – Sanção do artigo 523, § 1o, do C.P.C. mantida - EXCESSO DE EXECUÇÃO – Indícios de permanência nos cálculos apresentados após a sentença – Necessidade de nova planilha observando rigorosamente os parâmetros da coisa julgada, bem como a sucumbência decorrente da presente impugnação ao cumprimento de sentença, ficando anotada essa observação – PORTABILIDADE – Discussão superada pelo evento da coisa julgada, na forma do artigo 508 do C.P.C., não obstante ela não se confunda com 'cessão civil do crédito' – Sentença mantida – Apelação não provida, com observação.*